Tribunal: TJPA
Processo: 0803013-69.2017.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803013-69.2017.8.14.0015

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTANHAL, ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAISA ALMEIDA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MEDICAMENTO INCLUIDO NA RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME). COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES. PRELIMINAR DE MÉRITO. PERDA DO OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. MULTA COMINATÓRIA. PROPORCIONAL E LEGAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO. FALTA DE LIQUIDEZ. ART. 85, §4º, II DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVEM SER ARBITRADOS EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

Em síntese da demanda, a apelada foi diagnosticada sendo portadora dos CID’s F80+G40+F41 e 10 F39, tendo sido prescrito pelo médico que a acompanha os medicamentos Trileptal 600 mg, Depakote Er 500mg, Maxapran 20mg e Rivotril e, por não ter condições financeiras para arcar com seu tratamento, resolveu ajuizar Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal onde requereu, no mérito, que os Entes Federativos fossem compelidos a lhe fornecer o medicamento TRILEPTAL 600mg.

Sobreveio sentença na qual o Juízo a quo obrigou o Entes Federados a providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete a autora Raisa Almeida Da Silva, e a fornecer o medicamento Trileptal 600mg – conforme prescrito em receituário médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias, sendo isto confirmado em sede de recurso.

Insatisfeito, o Município de Castanhal interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a falta de coerência na prolatação de Decisão Monocrática sobre o assunto, bem como a perda do objeto, ante o cumprimento integral da tutela antecipada. No mérito, pugna a impossibilidade de condenação de honorários advocatícios, por se tratar da Fazenda Pública e a retirada da aplicação da multa cominatória.

Em relação às preliminares de mérito, a Decisão Monocrática proferida fora feita por haver entendimento consolidado sobre a competência do fornecimento de medicamento do Relação Nacional De Medicamentos Essenciais (RENAME), logo devidamente cabível, nos termos da súmula 568 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). Sobre a perda do objeto ante o cumprimento da obrigação, isto não prospera diante da necessidade de ajuizamento da ação para prover o medicamento necessário.

Sobre a aplicação da multa cominatória, esta é razoável e proporcional a obrigação na qual fora imposta, nos termos do art. 371 e 537, §1º do Código de Processo Civil (CPC).

Sobre a condenação em honorários sucumbenciais, estes merecem modificação, visto que não é possível mensurar o valor da ação, bem como necessita da contabilização das multas diárias decorrentes de descumprimento, nos termos do art. 85, §4, II do CPC

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CASTANHAL
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve que julgou a
APELAÇÃO CÍVEL
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Castanhal, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado por
RAISA ALMEIDA DA SILVA
em face do agravante e do
ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, a apelada foi diagnosticada sendo portadora dos CID’s F80+G40+F41 e 10 F39, tendo sido prescrito pelo médico que a acompanha os medicamentos Trileptal 600 mg, Depakote Er 500mg, Maxapran 20mg e Rivotril e, por não ter condições financeiras para arcar com seu tratamento, resolveu ajuizar Ação de Obrigação de Fazer em face do Estado do Pará e do Município de Castanhal onde requereu, no mérito, que os Entes Federativos fossem compelidos a lhe fornecer o medicamento TRILEPTAL 600mg.

Sobreveio sentença na qual o Juízo
a quo
obrigou o Entes Federados a providenciar integralmente o tratamento necessário à moléstia que acomete o autor RAISA ALMEIDA DA SILVA, e a fornecer o medicamento TRILEPTAL 600mg – conforme prescrito em receituário médico, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 45 (quarenta e cinco) dias.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID. 11551961), onde sustentou que o medicamento requerido não faz parte do RENAME, o que implica na necessidade de chamamento da União Federal à lide e, ainda, que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois a Apelada reside no Município de Castanhal que possui gestão plena de saúde, recebendo verbas federais e estaduais para dar tratamento médico e medicamentos a seus Munícipes.

Ademais, discorre sobre a assistência farmacêutica prestada pelo SUS e o não atendimento dos requisitos da RESP 1.657.156. Ao final, requereu o Estado do Pará o reconhecimento das preliminares suscitadas e, no mérito, a reforma da decisão recorrida.

Irresignado, o Município de Castanhal também interpôs recurso de Apelação (ID. 11551963), onde sustentou, em suma, a ausência de interesse processual, pois foi entregue a Apelada o medicamento solicitado, tendo sido posteriormente devolvido pelos genitores da parte em razão de ter sido entregue a composição genérica; que fazer o Município arcar com honorários advocatícios implica em penalizar o Erário Público indiscriminadamente, pois vem reiteradamente cumprindo com todas as suas obrigações legais; que descabe a condenação em multa, pois o medicamento foi entregue a paciente que o recusou poser genérico. Ao final, requereu a reforma da decisão recorrida.

Em contrarrazões, a Apelada refutou os argumentos expostos pelos recorrentes e, ao final, requereu a manutenção da decisão recorrida (ID. 11551968).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento das Apelações, devendo ser mantida a decisão recorrida.

Após isto, a relatora competente proferiu Decisão Monocrática para conhecer e negar provimento aos recursos interposto, visto que é obrigação dos Entes Federados o fornecimento de medicamento incluso na lista do Relação Nacional De Medicamentos Essenciais (RENAME), bem como há proporcionalidade na aplicação da multa.

Insatisfeito, o Município de Castanhal interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
à Colenda Turma e em suas razões recursais sustenta em preliminar de mérito a falta de coerência na prolatação de Decisão Monocrática sobre o assunto, bem como a perda do objeto, ante o cumprimento integral da tutela antecipada. No mérito, pugna a impossibilidade de condenação de honorários advocatícios, por se tratar da Fazenda Pública e a retirada da aplicação da multa cominatória.

Mesmo devidamente intimado, os recorridos deixaram de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID 19356414.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

DA PRELIMINAR DE MÉRITO

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Súmula 568/STJ
: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código de Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no Regimento Interno Do Tribunal, nos termos do inciso VIII do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) dispõe que compete ao Relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou das Cortes Superiores, o que se observa no presente caso. Dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC c/c art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DA PERDA DO OBJETO

Em sede preliminar, o Ente Federado arguiu a perda do objeto, em razão de ter providenciado o fornecimento do medicamento ao paciente. No entanto, ainda que restasse cumprida a medida liminar, se faz necessária a confirmação da tutela concedida.

Diante disto, a tese de esvaziamento do objeto por parte do recorrente, não se faz cabível ante a presente demanda, visto que a sentença foi proferida a fim de confirmar a medida liminar concedida.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento acerca da matéria em análise nos seguintes termos:

"o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo, necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão" (STJ, REsp 1689991/MG, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin - p.: 25/05/2018).

Deste modo, não ocorre a perda do objeto em decorrência de cumprimento de decisão antecipatória. A decisão que concede a antecipação de tutela se trata de decisão provisória, necessitando de posterior confirmação jurisdicional que a torne definitiva.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. DIREITO A SAÚDE. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO. REFORMA DA INTERLOCUTÓRIA PARA AUTORIZAR O TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO NECESSÁRIO AO MENOR MANOEL WILLIS PORTO SILVA EM INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA.

1- O Estado do Pará arguiu preliminarmente a perda do objeto em razão do cumprimento da liminar requerida, porém, o seu cumprimento não conduz à perda superveniente do interesse de agir, sendo necessário o julgamento do mérito para confirmação do provimento. (...)"

(TJ/PA, processo nº 0801862-16.2017.8.14.0000, 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Ezilda Pastana Mutran – julgamento em 07/10/19)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. RECÉM-NASCIDA. TRANSFERÊNCIA PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA PNEUMONIA. PRELIMINARES. DA PERDA DE OBJETO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO ACATADA. DO MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM OFERECER O TRATAMENTO ADEQUADO. ART. 227 DA CF C/C ART. 7º E ART. 11 DO ECA. DA FIXAÇÃO DE MULTA NA PESSOA DO GOVERNADOR DO ESTADO. VEDADA A PENALIDADE DO GESTOR QUE NÃO PARTICIPOU DO TRÂMITE PROCESSUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Não há que se falar em perda do objeto da ação devido ao cumprimento da liminar deferida pelo juízo de piso, uma vez que se trata de uma tutela provisória, passível de deferimento ou indeferimento posterior, quando julgado o mérito da demanda. (...)"

(TJ/PA, processo nº0032082-39.2013.814.0301, 2ª Turma de Direito Público, Relatora: Diracy Nunes Alves – julgamento em 08/04/19)

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS

O Código de Processo Civil de trás a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

(...)

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa, sendo o percentual definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, observa-se que a causa em questão não possui possibilidade de arbitramento por equidade, conforme previsto no artigo 85, parágrafo 8º, o qual elenca a exceção à regra.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o inciso III do art. 927 do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a tese estabelecida.

No caso em análise, o recurso surgiu a partir da procedência da exordial que condenou o Estado do Pará e o Município de Castanha honorários sucumbenciais arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Logo, observa-se que na situação em análise, não é caso de arbitramento dos honorários de sucumbência com base na equidade, prevista no art. 85, § 8º, do CPC, mas sim, de serem fixados em consonância com a regra constante do § 3º, do mesmo dispositivo.

Contudo, vislumbro que mesmo havendo valor nominal no valor da causa, este não poderá ser levado em consideração, visto que os honorários precisarão ser arbitrados em fase de liquidação de sentença a partir da contagem exata dos gastos que foram feitos para atender a demanda, bem como a inclusão da multa diária por descumprimento na perícia contábil.

Esta Corte julgou tema semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E ILÍQUIDA. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO DE PERCENTUAL NA LIQUIDAÇÃO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio-Doença proposta em face do Município de Ananindeua, julgou procedente a pretensão deduzida e condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 10% sobre o valor da causa;

2. À luz das disposições do §2º do art. 85 do CPC, dessume-se aplicável a condenação a honorários de sucumbência em face da fazenda pública, tendo como base um dos vetores alternativos, na seguinte ordem: valor da condenação, do proveito econômico ou o da causa, a depender do caso concreto, segundo encartado nos §§ 5º e 7º do mesmo dispositivo;

3. Tendo havido condenação financeira na espécie, não há se falar em proveito econômico para efeito de base de cálculos sucumbenciais, sendo aquele o expoente eleito prioristicamente para tal finalidade por imposição legal;

4. Sendo ilíquida a sentença condenatória, a fixação de percentual à condenação em honorários advocatícios deve ocorrer em fase de liquidação, a teor do inciso II do §4º do art. 85 do CPC;

4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente alterada de ofício.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811662-16.2018.8.14.0006 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/01/2024)

(grifo nosso)

p{ font-size: 12pt; text-align: justify; }

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUTOR PORTADOR DE INCAPACIDADE MULTIPROFISSIONAL E PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. BENEFÍCIO DEVIDO. DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO-DIB CORRESPONDE À DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. DIB MANTIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DEVEM SER FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste na verificação da sentença que julgou procedente a ação, determinando que o Réu implante o benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez em favor do Autor, desde a cessação indevida do benefício de auxílio-doença ocorrida em 21.08.2019.

2. A aposentadoria por invalidez é concedida, nos termos do art. 42 da lei 8213/91, ao segurado que seja considerado incapaz ou insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade laboral que garanta sua subsistência.

3. O laudo pericial constatou que o Autor é portador de moléstia incapacitante, consistente em sequela funcional de fratura do antebraço esquerdo e que a doença incapacita o Autor de forma multiprofissional e permanente para as atividades habituais, tendo sido registrado que "ceifa-se a possibilidade de retorno ao mister habitual; visto que; além das limitações, restrições e incompatibilidade; ainda há a real possibilidade e razoável probabilidade de agravamentos e desencadeamentos de outros danos".

4. Estando preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a sentença que reconheceu o direito à concessão da aposentadoria por invalidez.

5. Data de início do benefício-DIB. A aposentadoria por invalidez, via de regra, tem por termo inicial a data da cessação do auxílio-doença, consoante estabelece o art. 86, § 2º da Lei 8.213/91. Correta a sentença que fixou o dia imediatamente posterior à cessação do benefício.

6. Honorários advocatícios. Nas causas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, são fixados pelo juízo, cujo percentual deve ser fixado na fase de liquidação da decisão, na forma do artigo 85, §4º do CPC, devendo ser observado ainda o disposto na Súmula 111 do E. Superior Tribunal de Justiça.

7. Remessa Necessária conhecida, para modificar a sentença no que concerne aos honorários advocatícios para que sejam fixados na fase de liquidação.

(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0808456-19.2019.8.14.0051 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/05/2024 ) (grifo nosso)

Assim, ratifico que a condenação em honorários sucumbenciais a parte que decaiu na ação é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio, devendo ser apurada a sentença recorrida nesse ponto.

DA MULTA COMINATÓRIA

No caso, a irresignação do agravante não merece prosperar, tendo em vista a razoabilidade e a proporcionalidade da multa arbitrada pela relatora competente, em caso de descumprimento da decisão interlocutória, fixando multa de R$2.000,00 (dois mil reais), impondo limitação da medida até R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o caso de descumprimento da medida, sendo o valor razoável e proporcional.

Neste sentido, a multa cominatória poderá ser revista pelo Juízo de ofício, conforme art. 537, §1º Código de Processo Civil, bastando para isto a aplicação do princípio do livre convencimento motivado entabulado no art. 371 do mesmo livro.

Art. 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

(...)

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la
, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

A partir disso, verifico que o valor determinado não é exorbitante para uma obrigação na qual restou cumprida e não trouxe demais empecilhos à vida do recorrente.

Nesse sentido, cito a jurisprudência do Superior Tribunal De Justiça (STJ) sobre o assunto:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS. MULTA COMINATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

IV - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, em regra, não cabe o exame do valor atribuído à multa cominatória.

Contudo, em hipóteses excepcionais, será possível verificar a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada da multa, quando houver flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido: AgInt no AREsp 871.727/RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.

VI - No caso dos autos, o valor total a que chegou a multa cominatória aplicada é evidentemente desproporcional, considerando que a parte recorrente aponta que o valor atualizado da multa ultrapassaria o valor de R$ 76.288.221,32 (setenta e seis milhões duzentos e oitenta e oito mil duzentos e vinte e um reais e trinta e dois centavos), resultando da aplicação do valor diário de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

VII - Situação excepcional, que permite a redução para o valor diário de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme precedentes análogos desta Corte: (AgInt no AREsp n. 1.681.294/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 18/10/2021.)(AgInt no AREsp n. 1.145.207/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 13/8/2021.) VIII - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir o valor da multa diária.

(AREsp n. 2.100.823/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 17/11/2023.) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE.

(...)

3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes.

3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução.

3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa.

4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022) (grifo nosso)

Portanto, restou comprovado perante os autos que não há necessidade de modificação da Decisão Monocrática.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para modificar somente o
decisum
atacado no que tange aos honorários sucumbenciais para serem arbitrados em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II do Código de Processo Civil, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024